Tribunal: TCU
Processo: 003.817/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2010/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.817/2021-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Francisca Rocha Carvalho Lima (XXX.289.154-XX); Geralda Paiva de Morais (XXX.915.434-XX); Iraci Gabriel Lima (XXX.780.544-XX); Lindalva Barros de Carvalho (XXX.022.784-XX); Maria Adeniza de Araujo Florentino (XXX.066.114-XX); Maria Carlos Maia (XXX.993.084-XX); Maria do Carmo Lucena Soares (XXX.127.404-XX); Terezinha de Abreu Mendes (XXX.104.544-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.